Tribunal: TJPA
Processo: 0800912-39.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800912-39.2024.8.14.0201

APELANTE: JOELYSON CARLOS MIRANDA ARTHUR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800912-39.2024.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: JOELYSON CARLOS MIRANDA ARTHUR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JOELYSON CARLOS MIRANDA ARTHUR contra sentença que o condenou à pena de três anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06).

2.

Segundo a denúncia, o apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira, Kelry Rianne Gomes da Silva, desferindo-lhe um soco no rosto, causando desmaio e lesões faciais.

3.

A defesa recorre pleiteando: (i) exclusão da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, por configurar bis in idem e reconhecimento de sentença
ultra petita
; (ii) revisão da dosimetria para o mínimo legal e (iii) afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente a valoração dos antecedentes; (ii) definir se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal configura bis in idem; e (iii) analisar a legalidade da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A valoração negativa dos antecedentes criminais é indevida, pois não há sentença condenatória transitada em julgado, violando a Súmula 444 do STJ. Assim, a pena-base deve ser reduzida, desconsiderando tal vetor.

6.

A aplicação simultânea do art. 129, §13, do Código Penal e da agravante do art. 61, II, "f", do mesmo diploma legal caracteriza bis in idem, pois ambos qualificam a pena pelo mesmo fundamento: a violência doméstica contra a mulher. Dessa forma, impõe-se a exclusão da agravante.

7.

A condenação ao pagamento de danos morais deve ser mantida, pois decorre da própria prática do crime de violência doméstica, configurando dano moral in re ipsa, conforme pacificado pelo STJ no REsp nº 1.675.874/MS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 02 (dois) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A consideração de registros criminais sem sentença condenatória transitada em julgado para agravar a pena-base viola a Súmula 444 do STJ.

2.

A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal a crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13, do CP) caracteriza
bis in idem
.

3.

A condenação ao pagamento de danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, sendo desnecessária a comprovação específica do dano, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "f", e 129, §13; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444; STJ, AgRg no AREsp nº 369.344; STJ, AgRg no AREsp nº 1.441.372; STJ, AgRg no AREsp nº 1.871.481; STJ, REsp nº 1.675.874/MS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda-base para
02 (dois) anos de reclusão,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800912-39.2024.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE ICOARACI/PA

APELANTE: JOELYSON CARLOS MIRANDA ARTHUR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOELYSON CARLOS MIRANDA ARTHUR
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §13 do Código Penal c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/06.

Consta na denúncia (ID nº 23965730 p. 1-5), em resumo, que no dia 25/02/2024, por volta das 01h50min, na Rua Alacid Nunes, Bairro Tenoné, o apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira, Kelry Rianne Gomes da Silva.

Segue relatando que a ofendida estava em um estabelecimento de comidas típicas quando o Recorrente a abordou, pedindo que buscasse pertences deixados em sua casa após a separação. Ao recusar e se virar, foi surpreendida por um forte soco no rosto, desmaiando imediatamente. A vítima foi socorrida por um amigo, tendo acordado com sangramento e inchaço facial.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23965849) contra qual a defesa recorreu (ID nº 23965857 p. 1-7), pleiteando pela exclusão da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do CP, pois configura
bis in idem,
bem como alega que a sentença foi
ultra petita,
além da reforma da dosimetria para o mínimo legal e, por fim,

o afastamento da condenação ao pagamento de dano moral à ofendida.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 23965860 p. 1-8)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID nº 25014515 p. 1-6
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Razão
parcial
lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime:

“(...)

4. DOSIMETRIA

1ª Fase: Circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB):

a)
CULPABILIDADE
: Se mostra elevada pois, com sua ação, atingiu diretamente a rosto da vítima, com intensa violência, ao agredi-la com um soco em seu rosto; o que se reveste de especial reprovabilidade, devendo ser
valorada negativamente
. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 369344;

b)
ANTECEDENTES CRIMINAIS
: O réu possui antecedentes criminais, com delitos de mesma espécie e contra a mesma vítima, porém sem sentença condenatória, o que deve ser
valorado negativamente
;

c) (...)

d)
MOTIVOS DO CRIME
: foi o machismo e o patriarcado, considerado de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é a exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base, por reforçar a cultura do machismo e patriarcado, restando provado que o réu agrediu a vítima de forma violenta porque ela se recusou a ir com ele buscar suas coisas –
circunstância

negativa
. Neste sentido, jurisprudência do STJ, AgRg, no ARESp 1.441.372;

e)
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole; por esta razão, desborda o tipo penal do art. 129, §9°, do Código Penal, autorizando a
exasperação da pena-base
. Neste sentido, jurisprudência do

AgRg no AREsp 1.871.481;

f) (...)

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, e diante da existência de 04 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual FIXO A PENA-BASE em 02 (DOIS) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO.

(...)
”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada aquele referente aos
antecedentes
, razão pela qual entendo que deve ser revisado.

Examinando a certidão de registros criminais do apelante (ID nº 23965847), verifica-se que o mesmo é
réu primário
, pois não há autos com sentença transitada em julgado, violando assim a Súmula nº 444 do STJ, que dispõe:
“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
.”

Desta feita, diante da existência de 03 (três) vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
02 (dois) anos de reclusão.

2.

Exclusão da agravante do artigo 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher) ocorrência de
bis in idem
.

Conforme entendimento majoritário nos julgados, configura
bis in idem
a aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, quando se tratar de crime de lesão corporal qualificada, em contexto de relações domésticas (art. 129, §13 CP).

Portanto a aplicação conjunta do art. 129, §13 e da circunstância agravante prevista no art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, em razão de tratarem de uma maior elevação na pena em razão do delito ter sido praticado prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou com violência contra a mulher, resta configurado a ocorrência de
bis in idem,
devendo ser excluída a referida agravante, motivo pelo qual necessária análise de nova dosimetria da pena.

Em razão de haver modificação da reprimenda-base nesta instância recursal para
02 (dois) anos de reclusão
, e não havendo atenuante, agravante, causas de aumento ou diminuição do apenamento, a torno definitiva.

3.

Da condenação por danos morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório, entendo que deve ser mantida a condenação pecuniária.

Em sentença o Juízo de origem ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou:

“
10. DANOS CIVIS

Considerando o pedido de indenização por danos morais requeridos pelo Ministério Público e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu prejuízos decorrentes da agressão sofrida, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, IV do CPP, julgo procedente o pedido para condenar o réu JOELYSON CARLOS MIRANDA ARTHUR, ao pagamento a título de danos morais da quantia de cinco salários mínimos do corrente ano, ou seja, R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais).

O referido valor será revertido em favor da vítima
KELRY RIANNE GOMES DA SILVA.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do primeiro evento danoso, ou seja, 25/02/2024, em conformidade com a Súmula nº 54 do STJ.”

No presente caso, o sentenciante considerou que a vítima sofreu prejuízos decorrentes da conduta criminosa praticada pelo réu. Ao consignar que os
danos

morais
decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela vítima, o magistrado atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de
danos

morais
em favor da vítima.

Ante o exposto,
conheço
do recurso
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
para redimensionar a reprimenda-base para
02 (dois) anos de reclusão,
mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025